Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707166-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA THOMAZ TERTULIANO DE MELO BRITO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta omissão na Decisão de ID 15290848, tendo em vista que não se manifestou acerca do pedido de exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes. Não vislumbro a alegada omissão, uma vez que a tutela antecipada recursal foi deferida em sua integralidade, inclusive para que o Banco Agravado promova a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes em virtude da dívida debatida nos autos. Demais, em consulta aos autos originários, verifico que a retirada da restrição já foi efetivada. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Prossiga-se, inclusive retirando a anotação da classe de Embargos de Declaração. Desembargador Eustáquio de Castro Relator